Tribunal: TJDFT
Processo: 0708542-94.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS COM INCLUSÃO DE CONEXÃO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE ASSENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E COM ANTECEDÊNCIA RAZOÁVEL. TRANSTORNOS QUE NÃO CONFIGURAM DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a parte requerida a ressarcir aos requerentes 7.600 (sete mil e seiscentos) milhas no sistema de milhagens Smiles, na conta mantida pela parte requerente junto à parte requerida, em decorrência das despesas suportadas com a compra de assentos em voo.
2. Em suas razões recursais (ID 61412970), sustenta que embora a recorrida tenha notificado antecipadamente sobre a alteração do voo, não forneceu alternativas viáveis aos recorrentes, os quais foram obrigados a embarcar na data remarcada, bem como não demonstrou qualquer senso de responsabilidade, iniciativa ou ação para tentar solucionar o problema ocasionado pela troca unilateral dos assentos previamente adquiridos pelas partes. Afirmam que a situação vivenciada ultrapassa a mera insatisfação ou aborrecimento cotidiano, afetando diretamente a dignidade e o bem-estar dos recorrentes, agravada em razão da condição especial da recorrida, que estava grávida à época dos fatos. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer a violação aos direitos da personalidade e a dignidade da pessoa humana, condenando a parte recorrida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (ID 62589858). Contrarrazões apresentadas (ID 62590510).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor – CDC.
5. Não há dúvidas quanto a falha na prestação do serviço, motivo pelo qual a parte recorrida responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, tendo em vista a comprovação do dano e o nexo causal. Com tais fundamentos, a parte recorrida foi condenada a reparação dos prejuízos materiais suportados pelos recorrentes na aquisição prévia de assentos durante o voo.
6. Por sua vez, o dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura in re ipsa, devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido, bem assim sua extensão, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica (Acórdão 1878695, 07555432420238070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Com efeito, deve ser exigida a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.
7. No caso, conforme os termos da sentença proferida na origem, a parte recorrente não comprovou a ocorrência de desdobramentos significativos decorrentes da alteração da data do voo. Nos termos da sentença proferida no juízo a quo, “os próprios autores afirmam que foram avisados pela ré da alteração em mais de 2 meses antes da data da viagem, sendo que, em comparação com o itinerário anterior, houve atraso de apenas 3 horas na chegada em Brasília”. Com efeito, houve notificação prévia aos consumidores, possibilitando a reprogramação da viagem.
8. Outrossim, as partes também não demonstraram que os assentos, unilateralmente alterados pela companhia, seriam inadequados para as condições das partes, especialmente da gestante. Não obstante o erro na prestação do serviço ao consumidor, o desconforto causado não se traduz em afronta aos direitos da personalidade dos recorrentes. Em consequência, não há fundamento para indenização por danos morais.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Arcará a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios em valor equivalente a 10% do valor do proveito econômico pretendido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.